Tribunal: STF
Processo: ARE 1493891
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso inominado. Servidor público. Contribuição previdenciária. Impossibilidade de incidência sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, como a gratificação pro-labore recebida pelo autor, de natureza ‘pro labore faciendo’. Tema 163 do STF. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº9.099/95). Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma que “o presente recurso há de ser provido, para o fim de adequar o julgamento ao quanto decidido no TEMA 810/STF” (fl. 2, e-doc. 36).



    Sustenta que “o acórdão impugnado, ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição de Imposto de Renda, correção monetária e juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (SELIC) desde cada desconto, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870.947 (T ema 810)” (fl. 5, e-doc. 36).



    Ressalta que “não há que se falar em aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 no presente caso. O entendimento do recorrente é que tal emenda se aplica somente ao período do precatório, ou seja, somente após o período do trânsito em julgado, quando já incidiria a SELIC, mas não antes deste período, permanecendo o IPCA-E” (fl. 9, e-doc. 36).



    Argumenta que “para as verbas tributárias incide correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, pelo IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado até decisão de liquidação incide exclusivamente a taxa Selic” (fl. 6, e-doc. 36).



    Pede o “provimento ao recurso interposto (...) para fins de reconhecer a violação do julgamento proferido pelo E.STF no TEMA 810/STF, fixando-se que à repetição do indébito tributário seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária desde a data de cada desconto considerado indevido até o trânsito em julgado e, a partir deste, incida somente a SELIC” (fls. 10-11, e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44). 



    Neste agravo, o agravante sustenta ter havido o prequestionamento e afirma que “não se pode impedir o acesso aos Tribunais Superiores pelo simples fato de não haver expressa citação de artigo de texto legal, quando houve inequívoca irresignação do recorrente e clara manifestação do órgão jurisdicional que proferiu o decisório com inobservância aos dispositivos citados” (fl. 4, e-doc. 47). 



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede seu conhecimento e provimento (fl. 11, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    O agravante não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a afirmar que o acórdão recorrido “determinou a restituição de valores em descompasso com o julgamento final do TEMA 810/STF” (fl. 2, e-doc. 36).



    Este Supremo Tribunal pacificou entendimento no sentido de que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3 , DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II - Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.478.158-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. A discussão atinente à fixação do quantum da verba honorária advocatícia e da parcela em que a parte sucumbiu no processo dá-se em plano infraconstitucional, sem atingir diretamente a Carta da República, de qualquer modo. 2. A falta de indicação do dispositivo supostamente violado da Constituição da República atrai a aplicação do entendimento consignado no enunciado nº 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo regimental não foram capazes de demonstrar o desacerto da decisão monocrática recorrida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa processual, ex vi do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.399.459-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.3.2024).



    6. Tampouco prospera a interposição do recurso extraordinário com fundamento na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Este Supremo Tribunal concluiu ser imprescindível, para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. b, da Constituição da República, a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pela instância de origem, o que não se deu na espécie vertente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora